Tribunal: TJMT
Processo: 1033158-93.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1033158-93.2018.8.11.0041
APELANTE: LUCIDALVA RODRIGUES LIMEIRA
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIDALVA RODRIGUES LIMEIRA, contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, de improcedência dos pedidos da ação declaratória de nulidade de procedimento administrativo c/c declaratória de inexigibilidade de débito e condenação em danos morais proposta pela apelante, com sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3o, CPC.
A apelante sustenta que a emissão de fatura de suposta recuperação de consumo é oriunda de procedimento ilegal, por ser unilateral, sem a devida notificação para acompanhar a inspeção, com a retirada do medidor à sua revelia e envio ao INMETRO em data diversa da que constava no TOI; aduz que no momento da inspeção, foi trocado o medidor, mas permaneceram as mesmas oscilações de consumo.
Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a declaração de nulidade do procedimento administrativo e consequente inexigibilidade de qualquer débito pretérito oriundo de supostas irregularidades no medidor de energia em relação à sua unidade consumidora, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral em 15.000,00 (quinze mil reais) ou outro valor a ser arbitrado; alternativamente, que a ré proceda com os cálculos com base na média de consumo posterior à troca do aparelho medidor.
Em contrarrazões a apelada se insurge contra a gratuidade da justiça alegada pelo apelante; argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
De início, a Magistrada deferiu a gratuidade da justiça ao autor. A ré, em suas contrarrazões, impugna a concessão do benefício; todavia, além de argumentar tal tese em contrarrazões, sequer traz elementos concretos para a revogação da gratuidade.
Em relação à arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade, a apelante sustenta que a emissão de fatura de suposta recuperação de consumo é oriunda de procedimento ilegal, por ser unilateral, sem a devida notificação para acompanhar a inspeção, com a retirada do medidor à sua revelia e envio ao INMETRO em data diversa da que constava no TOI; aduz que no momento da inspeção, foi trocado o medidor, mas permaneceram as mesmas oscilações de consumo; pugna pela procedência dos pedidos iniciais. Com efeito, em que pese o argumento da apelada, as razões recursais atacam os fundamentos da sentença.
Nesse sentido:
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença. (...)” (Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).
Ante o exposto, rejeito a preliminar
Quanto ao mérito, a autora ajuizou a demanda e disse que é consumidor de energia elétrica da Unidade Consumidora UC 6/2561777-0 e em meados do mês de maio de 2018, recebeu na chácara uma correspondência da ré intitulada de “carta ao cliente”, em que, para sua surpresa, afirmava que na data de 25/01/2018 teria sido feita uma “inspeção” no medidor de energia e que foi constatada a irregularidade consistente em medidor com tampa perfurada/quebrada e que havia 10 meses a recuperar, 04/2017 a 01/2018; apresentou a fatura com vencimento em 30/06/2018 no valor de R$ 6.604,97 (seis mil, seiscentos e quatro reais e noventa e sete centavos).
Tem-se dos autos que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi elaborado em 25/01/2018 e constou: “medidor retirado para aferição com dois furos na tampa”. A autora não estava no imóvel no momento da inspeção realizada e ficou registrado no TOI “cliente ausente foi deixado uma via do TOI no portão da chácara conforme foto”.
Todavia, embora ausente a apelante, no TOI constou a notificação prévia da inspeção no medidor (perícia), local, horário e data de sua realização (06.03.2018). E, no laudo pericial constou como “Resultado Final: REPROVADO (...) O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a tampa protetora furada”.
A apelada demonstrou, portanto, que a autora ficou ciente da realização da inspeção. O direito ao contraditório e à ampla defesa foi observado, diante da notificação entregue no seu endereço e tempo hábil para acompanhar a perícia.
Nesse passo estabelece o artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL:
“Art. 137. (...)
§ 1o A distribuidora pode agendar com o consumidor no momento da solicitação ou informar, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da aferição, de modo a possibilitar o seu acompanhamento pelo consumidor.
§ 2o A distribuidora deve entregar ao consumidor o relatório de aferição, informando os dados do padrão de medição utilizado, as variações verificadas, os limites admissíveis, a conclusão final e os esclarecimentos quanto à possibilidade de solicitação de aferição junto ao órgão metrológico.”
E o artigo 129 da citada resolução normativa, estabelece:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”
Portanto, demonstrado que a concessionária de energia elétrica ao constatar a irregularidade no medidor de consumo na UC adotou os procedimentos estabelecidos pela Resolução da ANEEL no 414/2010, com notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido, conforme consignado na sentença.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGISA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO No 456/2000 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolução no 456/00 da ANEEL. Viável a cobrança da recuperação do consumo durante o período em que perdurou a ilicitude (STJ Ag 1279155/RS)” (N.U 0005658-54.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, publicado no DJE 08/10/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CEMAT – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALECIDADE – REJEIÇÃO - FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO IN LOCO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO QUE ATENDEU ÀS MEDIDAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – APURAÇÃO DO VALOR PARA COBRANÇA DA REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Comprovado que a concessionária de energia elétrica ao constatar a irregularidade no medidor de consumo na UC adotou os procedimentos previstos na Resolução da ANEEL no 414/2010, e que após constatação e notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido” (N.U 0000586-94.2013.8.11.0100, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).
Já decidi caso da espécie:
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – DANO MORAL – INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. I- O Termo de Ocorrência de Irregularidade é elemento hábil à constatação de ocorrência de irregularidade em unidade consumidora, visando ao embasamento de débito relativo à recuperação de consumo por energia não faturada. II- O efetivo consumo da energia sem a devida contraprestação aliado à presunção de legitimidade dos atos administrativos conduz à manutenção do débito apurado pela Concessionária. III- Danos morais. Não demonstrada a prática de ato ilícito pela concessionária, vai afastada a condenação pelo pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais” (N.U 1000255-22.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, publicado no DJE 20/07/2020).
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Deixo de majorar os honorários recursais, visto que já arbitrados no percentual máximo previsto no artigo 85, § 2o do CPC.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 05 de novembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora